Tribunal: STF
Processo: HC 264178
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO FORMULADO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 12 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, II, do Código Penal — CP. 



    2. Busca-se a anulação da sentença condenatória, com a determinação de reabertura da instrução processual para a produção da prova almejada.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as alegações veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito das questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.